Tribunal: TJBA
Processo: 8164205-23.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8164205-23.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELADO: EVERSON CRISOSTOMO DOS SANTOS e outros RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO POR CONCURSO DE PESSOAS (ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II E V DO CP). PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. RECURSO MINISTERIAL, PLEITEANDO A APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPEGO DE ARMA DE FOGO (ART.157 §2º-A, INCISO 1, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PALAVRA DA VÍTIMA, ACERCA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA PRÁTICA DELITIVA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS APTOS A COMPROVAR A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO PENA QUE COMPORTA REDIMENSIONAMENTO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA. I – Sentença considerando os Réus nos incursos do art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal, fixando-lhes penas de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 19 (dezenove) dias-multa para cada, garantido, aos dois, o direito de recorrer em liberdade. II – Apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO, postulando a causa de aumento do emprego de arma de fogo (art. 157, §2-A, inciso I, do CP) sob o argumento de que a falta de apreensão e perícia da arma de fogo não é fator impeditivo para aplicação da majorante (ID.61637420). III – Em sede de contrarrazões, os apelados EVERSON CRISÓSTOMO DOS SANTOS e MATEUS PAIXÃO SOUZA, pleiteiam a impossibilidade de aplicação da majorante por ausência de apreensão e prova. IV – Materialidade e autoria delitiva encontram-se demonstradas, à saciedade, sobretudo pelo Auto de Prisão ID. 61636235 fls. 11, Auto de Exibição e Apreensão ID. 61636235 fls. 16, Auto de restituição ID. 61636235 fls. 27, bem assim pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante, corroborados pelas declarações das vítimas que reconheceram pessoalmente os Acusados. V – Autoria devidamente configurada, em razão dos depoimento das vítima, reconhecimento pessoal dos réus em sede policial, além da confissão judicial praticada pelo corréu. VI – Em depoimento, a vítima afirmou categoricamente ter sido intimidada pelos réus com uma arma de fogo, sendo utilizada para ameaçá-lo e mantê-lo sob seu jugo, tenho os réus inclusive, restringido a liberdade da vítima, para roubarem seu carro, abandonando o ofendido em uma via pública, mostrando-se viável a incidência da respectiva causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º-A, I, CP. VII - Esta Egrégia Turma Criminal, em consonância com a jurisprudência corrente e majoritária da Corte Superior, entende que se for comprovado por outros meios de prova o uso de arma de fogo como instrumento do crime contra o patrimônio, mostra-se possível e adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, I, do Código Penal, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma. VIII - Em opinativo Ministerial, a Procuradoria manifesta-se pelo provimento do recurso (ID:63283825). IX – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PENAS REDIMENSIONADAS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8164205-23.2022.8.05.0001, provenientes desta Comarca da Capital, figurando como Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, Apelados, EVERSON CRISOSTOMO DOS SANTOS e MATEUS PAIXAO SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, redimensionando a reprimenda imposta. E assim decidem pelas razões a seguir expendidas.